Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Valdeir Luiz de Queiroz em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação acidentária que maneja em desfavor do agravado – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –, declinara da competência para o processamento da pretensão satisfativa em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal, sob o fundamento de que almeja o agravante a concessão de benefício de prestação continuada afeta a autarquia federal, revestindo-se essa previsão de caráter absoluto, legitimando a afirmação da incompetência de ofício. De seu turno, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra em trânsito a ação, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado ação acidentária almejando a cominação à autarquia previdenciária da obrigação de restabelecer o fomento do auxílio-doença previdenciário que lhe era fomentado e fora suspenso antes de recuperar sua higidez física e sua capacidade laborativa, almejando, ainda, a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário. Sustentara que a pretensão que formulara tem por objeto o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário que vinha auferindo e sua conversão em seu homônimo acidentário e a causa de pedir tem como lastro a alegação de acidente do trabalho, ficando patente a competência da justiça comum para o processamento da ação. Assinalara que, estando a hipótese incluída nas exceções previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que delimita a competência da Justiça Federal, o julgamento da pretensão deve ser realizado pelo Juízo comum, porquanto a demanda abordara benefício acidentário. Assinalara que, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com o legalmente preceituado, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Valdeir Luiz de Queiroz em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação acidentária que maneja em desfavor do agravado – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –, declinara da competência para o processamento da pretensão satisfativa em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal, sob o fundamento de que almeja o agravante a concessão de benefício de prestação continuada afeta a autarquia federal, revestindo-se essa previsão de caráter absoluto, legitimando a afirmação da incompetência de ofício. De seu turno, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra em trânsito a ação, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Afere-se do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que declinara, de ofício, da competência para processar e julgar a ação acidentária manejada pelo agravante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação acidentária manejada pelo agravante, sob o fundamento de que almeja ele a concessão de benefício de prestação continuada, de modo que, inserindo na angularidade passiva da ação autarquia previdenciária, a ação deve tramitar perante a Justiça Federal. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que, tratando-se de ação acidentária cujo objeto é o restabelecimento de benefício de natureza acidentária, ressoa patente a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão que aviara. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, argumentara o agravante que exercera a função de escriturário do Banco do Brasil, realizando atividades de auxílio e orientação dos clientes da instituição financeira na sala de autoatendimento, de modo que a maior parte de jornada laboral era executada em pé. Sustentara que, a partir de julho de 2016, passara a sentir fortes dores nos tornozelos e, no dia 06.01.2017, enquanto retornava para sua residência após finalizar sua jornada laboral, sofrera acidente de trabalho, a saber, entorse no tornozelo esquerdo. Noticiara que, posteriormente, fora diagnosticado como portador de distrofia simpático reflexa, e, desde então, encontra-se incapaz para o exercício de suas atividades laborais. Esclarecera que fora-lhe deferido auxílio-doença previdenciário em 13.05.2017, em virtude da moléstia profissional que o atingira, contudo, na data de 01.09.2021, com base em perícia médica de rotina, a autarquia previdenciária suspendera indevidamente o aludido benefício. Pontuara que ainda não encontra-se apto para retornar ao trabalho, mesmo com os tratamentos médicos que realizara, pois não conseguira melhora capaz de reabilitá-lo. Defendera que a doença ocupacional adquirida no desempenho das atividades laborais e o acidente de trabalho que sofrera na data individualizada o impossibilitaram de retornar ao trabalho, sobejando inexorável o nexo etiológico entre as lesões incapacitantes e as atividades laborais que desempenhara. Sustentara que, diante desse quadro, faz jus ao reconhecimento do acidente laboral havido e a consequente concessão do auxílio-doença previdenciário. Para ilustrar essas assertivas, transcreve-se enxertos da petição inicial[1], in verbis: “O autor era do quadro de funcionários do Banco do Brasil, com atividade de auxílio e orientação aos clientes na Sala de Autoatendimento, no período de 2014 a janeiro de 2017. A maior parte de sua jornada laborativa era executada com o requerente em pé, em ambiente de trabalho que ocasiona alto nível de estresse, devido à demanda dos clientes e falta de pessoal. A partir de julho de 2016, iniciaram-se as dores nos tornozelos e, por infeliz acidente de trabalho, dia 06/01/2017 (sexta-feira), após mais uma jornada de labor extenuante e com sobrecarga de trabalho, o requerente, seguindo para sua residência, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo (CID S93.4). Com sinais clínicos de dor intensa no pé e tornozelo esquerdos, atualmente ainda presentes sem melhoras e com incapacidade laboral existente, com diagnóstico de DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEXA (CID G 56.4 – CAUSALGIA) (...) Uma vez reconhecido o nexo causal, seja em razão de acidente de trabalho típico ou de doença profissional, tem-se a existência do acidente de trabalho. (...) Assim, não pairam dúvidas a respeito do caráter ocupacional da doença, fazendo jus a conversão do Auxilio-Doença para modalidade Acidentária (B91) Nesse sentido, recorda que o Instituto Réu reconheceu a incapacidade da parte autora anteriormente, entretanto, pecou em fazê-lo na modalidade previdenciária, tendo em vista que a doença é nitidamente ocupacional. Desta feita, deve ser determinada sua conversão para a modalidade acidentária.” Diante das alegações formuladas pelo agravante na petição inicial, fica patente a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação manejada. É que o legislador constituinte, estando o objeto da ação destinado à perseguição de benefício previdenciário decorrente de doença profissional e/ou acidente do trabalho e tendo sido aviado em desfavor da autarquia previdenciária, se emoldura nas ressalvas contempladas pela Constituição Federal, tornando a Justiça Comum Estadual competente para processá-la e julgá-la. Conforme pontuado, a pretensão do segurado reside justamente no reconhecimento acidentário da patologia que o acometera, haja vista que, em virtude de trabalhar a maior parte da jornada laboral em pé na sala de autoatendimento dos correntistas do Banco do Brasil, passara a sentir fortes dores nos tornozelos, vindo a sofrer acidente do trabalho na data individualizada, de modo que fora acometido de doença ocupacional, consistentes na constatação, mediante diagnóstico, de portador de entorse no tornozelo esquerdo. Assim sendo, considerando que a pretensão formulada pelo segurado em face da autarquia previdenciária fora desenvolvida consoante pedido de condenação em restabelecer o auxílio-doença acidentário deferido em 13.05.2017 (benefício de no 180.00308.00-8[2]), que findara na data de 01.09.2021, deve ser processada e julgada na Justiça Comum Estadual, já que a questão abordada está devidamente relacionada ao benefício acidentário, não havendo que se falar, portanto, em competência da Justiça Federal. Essa constatação encontra ressonância no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que expressamente afasta da competência da Justiça Federal as ações relativas a acidentes de trabalho, confira-se: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, as de falência, exceto as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;...” A matéria, inclusive, é objeto dos enunciados no 501 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal e no 15 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos enunciados que ora se reproduz: “Enunciado no 501 do STF. “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.” “Enunciado no 15 do STJ. “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 15 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo esta caracterizada pelo pedido e pela causa de pedir. 2. Na hipótese em exame, a recorrida postulou a concessão de beneficio previdenciário em decorrência de acidente de trabalho. 3. Portanto, é evidente que a hipótese amolda-se à exceção prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que, de forma textual, exclui da competência da Justiça Federal o processamento e o julgamento das ações decorrentes de acidentes de trabalho. 4. Cumpre esclarecer que a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos. 5. Recurso Especial provido para declarar a competência da Justiça Estadual.” (REsp 1655442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Considerando que a causa de pedir do presente feito é o suposto acidente de trabalho, competente para o julgamento a Justiça Comum. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1375177, 07057104520208070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CÔMPUTO DE PERÍODO COM RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE TRABALHO COMO APRENDIZ. ACOLHIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Compete à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar as demandas que tenham causa de pedir relacionada a acidente de trabalho, na esfera de seu âmbito territorial, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, nos moldes das Súmulas 501-STF e 15-STJ. (...) 5. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1066148, 20160110164400APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1034/1037) Dessa forma, esteado nos argumentos alinhados e patenteado o interesse do agravante de restabelecer o auxílio doença acidentário que findara na data de 01.09.2021, outra solução não pode ser adotada senão o reconhecimento da competência da Justiça Comum do Distrito Federal. Deve ser registrado que, conquanto reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação acidentária manejada pelo agravante, inviável que a ação tenha seguimento perante o Juízo Cível para o qual fora distribuída. Com efeito, a revogada Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal no 8.185/1991, em seu artigo 30, ao tratar da competência da antiga Vara de Acidentes do Trabalho, fixava o seguinte: “Art. 30 – Ao Juiz da Vara de Acidentes do Trabalho compete processar e julgar ações de acidentes e de indenização de direito comum deles decorrentes e resultantes de dolo e culpa do empregador ou de seus prepostos.” A seu turno, o artigo 29 da atual Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei no 11.697/2008 -, que tratava da competência da Vara de Acidentes do Trabalho, fora vetado, de modo que fora editado por este Tribunal de Justiça a Resolução no 4/2008, que atribuíra nova nomenclatura à Vara de Acidentes de Trabalho, denominando-a de Vara de Ações Previdenciárias, com a seguinte competência: “Art. 7o A Vara de Acidentes do Trabalho passará a ser denominada Vara de Ações Previdenciárias e terá competência exclusiva para o processamento e julgamento das ações acidentárias em que figurem como partes os segurados e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), excluídas as causas de competência da Justiça do Trabalho.” Note-se que o preceito trasladado encontra-se em consonância com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal acima transcrito, ficando patente que a competência para julgar a ação manejada pelo agravante é da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, e não do Juízo Cível para o qual fora distribuída. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CESSAÇÃO. PATOLOGIA ATUAL SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. AÇÃO ESTRITAMENTE ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. I. Comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a atividade laboral e a patologia que acomete o segurado, não há direito subjetivo a nenhum benefício previdenciário de natureza acidentária. II. Ações estritamente acidentárias estão afetas à competência da Vara de Ações Previdenciárias da Justiça do Distrito Federal. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1379525, 07311195720198070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. Nas ações acidentárias a definição da competência visa facilitar o acesso a justiça para o trabalhador/segurado, tendo em vista que se trata de parte hipossuficiente. A ação pode ser proposta no domicílio do autor, no local do fato e, ainda, em local onde a autarquia previdenciária possua sede ou sucursal. Mantém-se a competência da vara de Ações Previdenciárias para processar e julgar o feito, inclusive por falta de qualquer prejuízo para o INSS. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 891552, 20150020179493AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 21/9/2015. Pág.: 259) Destarte, o trânsito da lide na Justiça Comum do Distrito Federal se conforma com o texto constitucional, ressalvada a competência da Vara Especializada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque a decisão vergastada declinara da competência para o processamento e julgamento da ação que manejara, o que legitima que o fluxo do procedimento seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108119276 - Pág.5/11 (fls. 15/21). [2] - ID Num. 33095919 - Pág. 34/36 (fls. 44/46).